Tribunal: TJSP
Processo: 1017304-02.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017304-02.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LL
ALIMENTOS LTDA EPP, é apelado CARLOS EDUARDO SANTOS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017304-02.2016.8.26.0562 -Voto no 35797 - m
2
Voto no 35.797
Processo no: 1017304-02.2016.8.26.0562
Classe Assunto: Apelação Cível - Cheque Com Revisão
Apelante: Ll Alimentos Ltda Epp
Apelado: Carlos Eduardo Santos de Oliveira
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da
r. sentença de fls. 240/245, que julgou procedente o pedido inicial, deduzido em ação
monitória, condenando a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$
31.665,71. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Recorreu a parte requerente, pugnando pela reforma da r.
sentença recorrida.
Contrarrazões apresentadas às fls. 269/298 requerendo, em
síntese, o desprovimento do recurso.
Após indeferir o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, a parte recorrente foi intimada para realizar o recolhimento do
preparo recursal, nos termos do Acórdão de fls. 310/312.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os
fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
O presente recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, a presente apelação foi interposta sem a
comprovação do preparo recursal e, quando intimado para fazê-lo, após indeferir o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017304-02.2016.8.26.0562 -Voto no 35797 - m
3
de fls. 310/312, a parte apelante permaneceu inerte.
Assim, de rigor o decreto de deserção do recurso, com o
consequente não conhecimento.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não se
conhece do presente recurso de apelação. Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios são majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
considerando o trabalho em grau de recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator